Tribunal: TJDFT
Processo: 0762943-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. Ausente o alegado erro material. A planilha elaborada pelo DISTRITO FEDERAL e acolhida por este órgão revisional foi elaborada nos exatos moldes ora vindicados pelo embargante (ID 17891665, p. 2/3). Embargos conhecidos e rejeitados.